Tribunal: TJBA
Processo: 0501624-21.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501624-21.2016.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANDRA DOS SANTOS ANDRADE Advogado(s): GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 5.º, INC. LXXIV, DA CF C/C ART. 99, § 3.º, DO CPC. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação Ordinária com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela promovida, sob fundamento do direito subjetivo à nomeação e posse da apelante para o exercício do cargo público de licenciatura em inglês 2. Ab initio, com supedâneo no art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como no art. 99, § 3.º, do Código de Processo Civil, defere-se o benefício da gratuidade da justiça requerido. 3. In casu, a partir da análise dos autos, verificou-se que o Edital n.º 001/2012 do referido concurso público previa expressamente o total de 05 (cinco) vagas para o cargo de licenciatura em inglês, de modo que, considerando que a apelante ocupou a 17.ª posição, compreende-se que esta, em verdade, não apresenta o direito subjetivo à nomeação, mas tão somente uma mera expectativa de direito, vez que apenas foi classificada no certame. 5. Salienta-se, contudo, que, no julgamento do RE 837311, de repercussão geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital passam a apresentar o direito à nomeação, quando: houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF) ou; surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas, de forma arbitrária e imotivada, por parte da administração nos termos acima. 6. No caso em comento, entretanto, a apelante, em momento algum, se desincumbiu do ônus probatório da existência de preterição na nomeação. 7. Indefere-se o recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombada sob n.º 0501624-21.2016.8.05.0141, da Comarca de Salvador, sendo a apelante, Sandra dos Santos Andrade, e apelado, Município de Jequié. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça